Tribunal: TJMT
Processo: 1016666-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016666-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA - CPF: 839.428.741-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RENATO GATTAS ORRO (AGRAVADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO - CPF: 229.829.731-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO – ÁREA RECÉM ADQUIRIDA PELO RÉU – IMÓVEL DE TITULARIDADE DO AUTOR – PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. Havendo fortes divergências entre as provas apresentadas, o quadro fático deve permanecer inalterado até posterior dilação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016666-18.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1000638-97.2019.8.11.0024), ajuizada contra o agravante pelo ESPÓLIO DE RENATO GATTAS ORRO, representado pela inventariante CÁTIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a imediata reintegração de posse do Espólio/autor em área correspondente a “
50% (cinquenta por cento) do imóvel de 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), matriculado sob o n.o 10.740 do Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães/MT
” (cf. Id no 22138026).

O agravante alega que a “
decisão liminar foi concedida de maneira extremamente desarrazoada porque o agravado indiscutivelmente não comprovou a configuração dos requisitos ensejadores da liminar possessória, expostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC,
(...)
, e, além disso, resta evidente que a liminar possessória foi embasada única e exclusivamente em aparente direito de propriedade do agravado, o que não é admitido pela lei e nem jurisprudência quanto à matéria
”.

Sustenta que nenhuma das provas apresentadas pela parte autora é idônea a amparar a liminar possessória, já que não comprovam “
nenhuma circunstância de que um dia
(o autor/agravado)
teve posse ou, se já teve, que eventualmente a perdeu para o agravante, principalmente porque não colacionou nenhum comprovante de pagamento dos impostos, nenhum comprovante de manutenção da área, nenhum exercício qualquer, nada!
”, tanto é que, conquanto o agravado “
afirme na exordial que o terreno permanecia ‘cercado até 2017’, quando supostamente fora locado, não se diligenciou de maneira satisfatória a juntar, no mínimo, o contrato de locação, sequer apresentou comprovantes do pagamento do respectivo aluguel, o que ao menos demonstraria a posse indireta”.

Diz que, por outro lado, as provas dos autos mostram que adquiriu regularmente o imóvel em 12.12.18, mediante contrato de promessa de venda e compra, e, nesse sentido, salienta que “
somente comprou o bem imóvel em apreço (800 m2 - Matrícula 6.376) após várias visitações, estudos técnicos realizados no local e, diferentemente do alegado pelo agravado (...), mediante a apresentação de
(diversos documentos quanto à regularidade do bem)”, e que, já naquele momento, “
iniciou de maneira intensa o exercício de sua posse sobre o imóvel adquirido
”.

Finaliza, aduzindo que há claras incongruências dos fatos alegados pelo agravado e os dados informativos disponíveis à análise, haja vista que “
não há nos autos da ação de origem qualquer documento apto a relacionar ‘minimamente’ o imóvel descrito na exordial, no mandado de reintegração de posse e no auto de reintegração de posse com o bem imóvel
(por ele)
adquirido
”, e, por outro lado, o “levantamento planimétrico” juntado com a inicial apenas favorece a sua versão de que comprou regularmente o imóvel e é o atual possuidor.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a tutela de urgência formulada pelo autor/agravado; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 22138013).

A decisão de ID 24726481 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID

22696482).

O agravante apresentou a petição de id. 27059970, alegando que a certidão de transcrição de transmissões imobiliárias lavrada no dia 18/05/1970 e emitida no dia 25/11/2019 comprova que o próprio
de cujus
transferiu o imóvel para Maria Schwarz de Melo, que entregou a área como forma de incorporação à imobiliária Acapulco Ltda, para formação do Loteamento Bom Clima, esta, que vendeu a Moacyr Rios (cf. núm. 22138033), que vendeu a Wilson e Lilian (cf. núm. 22138033), que, finalmente, venderam ao agravante Francisco (núm.22138032).

O agravado se manifestou no id. 27490976, afirmando que o falecido não vendeu

a área de 4.000 m2 para Maria, mas, sim, adquiriu essa área de 4.000 m2 de Maria por meio de Escritura Pública de Permuta, de modo que, quem fez o loteamento incluiu indevidamente os 4.000 m2 que não pertenciam mais a Maria Schwarz de Mello.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravante expõe que adquiriu a posse do imóvel descrito na inicial mediante
“contrato de promessa de venda e compra de bem imóvel”
celebrado em 12/12/2018.

No dia 16/05/2019, o espólio agravado ajuizou a presente ação reintegratória, e, para subsidiar o seu pedido de proteção possessória, sustentou que o imóvel em disputa “
é de propriedade do Espólio e da Sra. Adelaide de Almeida Orro Ribeiro há mais de 50 anos, não tendo até este momento qualquer questionamento ou objeção, sendo que até 2017 o imóvel estava cercado, tendo sido apenas retirado por Heliane Zanol que locou o imóvel na época”
, acrescentando que o finado Renato Gattass Orro “
adquiriu área em 1968, tendo ali edificado um barracão que abrigou por vários anos uma máquina de beneficiar arroz, e permaneceu na posse do imóvel desde então até o seu falecimento (data não informada nos autos), sendo a propriedade e posse da área de conhecimento público”
.

Disse que, “ma
is ou menos um mês atrás (abril de 2019), o neto de Renato Gattass Orro (...) recebeu uma ligação do (réu/agravado) informando que havia adquirido parte da área”
, e, mesmo após ser informado de que o imóvel pertencia à família Orro, “
o réu Francisco Herrera esbulhou a (sua) posse, cercando parte do imóvel, derrubando uma estrutura de concreto que sustentava uma caixa d ́agua e ameaçando derrubar parte do barracão, ensejando, consequentemente, a propositura da presente ação
”.

O MM. Juiz entendeu que as provas agregadas à peça inicial eram suficientes a comprovar a posse anterior e o esbulho possessório, deferindo prontamente a antecipação da tutela formulada pelo Espólio/autor, determinando a sua reintegração na posse do imóvel em litigio pelos seguintes apontamentos:

“Analisando as provas apresentadas na exordial neste momento, verifica-se que o autor é legítimo proprietário do imóvel em questão, donde, é certo, presume-se o exercício de posse indireta.

Vê-se da cópia da matrícula apresentada com a inicial que o imóvel fora dado em garantia em razão de dívida contraída pelo então falecido, o que se presume no exercício, de fato, do direito de posse, já que demonstra a utilização do bem para finalidade específica.

Por outro lado, há provas, neste juízo de cognição inicial, de que o réu construiu cerca em parte do imóvel, além de ter estabelecido alguns marcos no imóvel, conforme fotografia de fls. 44/51.

Ademais, os extratos de conversa pelo aplicativo WhatsApp (fls. 52/54), demonstram o intuito do réu em destruir algumas benfeitorias construídas no local ‘abafador da máquina de arroz’”.

Para finalizar a breve digressão dos fatos, vê-se que o réu/agravante tomou ciência da decisão justamente por conta do cumprimento do mandado de reintegração de posse no dia 09.10.2019, e que, agora, em sede recursal, impugnada a decisão agravada, não só ao argumento de que é o legitimo possuidor do imóvel, mas também de
error in judicando
do magistrado, que deferiu a medida de liminar mesmo não comprovados os requisitos mínimos legais.

Tratando-se de ação possessória, para que seja deferida a proteção possessória liminar, cumpre a parte autora demonstrar o preenchimento, ainda que superficial/precário, dos requisitos d
o
art. 561 do CPC, que exige a prova de que posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).

Preenchidos os requisitos autorizadores de forma categórica, o juiz deverá conceder a medida de liminar independente da oitiva da parte contrária (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso as provas não sejam assim tão conclusivas, caberá oportunizar o complemento das provas por meio de audiência de justificava (CPC, art. 562, segunda parte).

E, ao lado da tutela especifica, sempre estará disponível à parte pleitear a tutela provisória do art. 294 do CPC, bastando que comprove-se o preenchimento das exigências do subsequente art. 300, em que a probabilidade do direito - por bem ou mal - passará basicamente pela demonstração da presença dos aspectos relacionados pelo art. 561 do CPC.

No caso, não se pode perder de vista que o agravante adquiriu a suposta posse recentemente (em dezembro de 2018), e apenas alguns meses depois, o agravado demonstrando, no mínimo, possuir a propriedade do imóvel, ajuizou a presente ação, o que traz indícios de que, de certa forma, mantinha o lugar sob vigilância.

Além disso, como mencionado pela decisão agravada, a cópia da matrícula apresentada com a inicial demonstra que o imóvel fora dado em garantia em razão de dívida contraída pelo então falecido, o que fortalece os indícios do exercício, de fato, do direito de posse, já que demonstra a utilização do bem para finalidade específica.

A cópia da certidão de transmissões a que se refere o doc. id. 27059977 indica que o terreno denominado loteamento Bom Clima de 965.030 metros quadrados foi havido por incorporação ao patrimônio da empresa, feito por Hugo Blanco Filho, que adquiriu 24 hectares 9.586 ares de Maria Schwarz de Melo, conforme transcrição no 40.427 de 21/01/1970, às fls. 128 do livro 3-AD, em 21/01/1970 no R.G.I de Cuiabá, área, esta, desmembrada de uma maior de 4.000 metros quadrados e transferida de Renato Gattas Orro.

O agravado, por sua vez, aponta que o documento de id. 221380028 indica que a área de 4.000 m2 foi destacada e desmembrada de uma área maior de 25,3586 há que pertencia a Maria Schwarz de Melo e seu marido, e diz que, no caso, o erro tem origem na constituição do loteamento que indevidamente considerou uma área de 4.000 m2 que não pertenciam mais a Maria.

No caso, a questão não está completamente esclarecida, afinal, existem documentos que devem ser devidamente analisados nos autos de origem, de modo que a solução mais prudente é manter inalterado o quadro fático estabelecido atualmente, ou, na pior das hipóteses, não permitir que haja alterações irreversíveis, ou de onerosa reversão.

Assim sendo, tratando-se de processo recém-nascido, deve ser prestigiada a análise feita pelo juízo de piso, afinal, em atenção ao que dispõe o art. 300 do CPC que trata da concessão de tutela de urgência, não se pode permitir que, sem uma dilação probatória completa, uma aquisição recente seja mais valiosa que uma posse, ou, no mínimo, propriedade (até que se prove o contrário) exercida por anos pela parte agravada, principalmente no caso em que o agravante já pretendia dar início às obras no local, destruindo benfeitorias instaladas pela parte autora.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso, e mantenho inalterada a decisão combatida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020